Tribunal: TJSP
Processo: 1004152-75.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CLÁUSULA PENAL – Trespasse – Falta de pagamento das parcelas mensais ajustadas – Inadimplência confessada pela ré – Cláusula penal moratória incidente – Impossibilidade de cobrança cumulativa do montante ainda não quitado, pois autor pediu a rescisão do contrato – Condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00, valor atribuído ao mobiliário retido pelo autor – Compensação

Ementa:
CLÁUSULA PENAL – Trespasse – Falta de pagamento das parcelas mensais ajustadas – Inadimplência confessada pela ré – Cláusula penal moratória incidente – Impossibilidade de cobrança cumulativa do montante ainda não quitado, pois autor pediu a rescisão do contrato – Condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 12.000,00, valor atribuído ao mobiliário retido pelo autor – Compensação postulada na exordial e deferida na r. sentença – Apelação improvida.
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Declaração de hipossuficiência financeira e de isenção da declaração de imposto de renda, acompanhadas de documentos que apontam para situação de inadimplência da autora – Benesse concedida – Apelação parcialmente provida para esse fim.
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Pretensão do recurso principal para que a base de cálculo se dê sobre o valor da cláusula penal, e não sobre o valor da causa – Acolhimento – Havendo condenação, esse o valor a ser considerado e não o da causa – Recurso principal provido em parte.
RECURSO ADESIVO – Pretensão à conversão das prestações inadimplidas, no valor de R$ 45.872,73, em obrigação de indenizar – Impropriedade – Comportamento contraditório do recorrente – Após o inadimplemento substancial da ré, o autor buscou a rescisão do contrato, sendo-lhe vedado exigir o adimplemento das prestações pecuniárias pactuadas e ainda não pagas – Recurso não provido.

Dispositivo: deferiram a gratuidade de justiça à ré e deram parcial provimento ao seu recurso; negaram provimento ao recurso adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004152-75.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada JOSELIA ESTEVAN DE JESUS, é apelado/apelante HENRIQUE
REBIZZI DE JESUS MACIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deferiram a gratuidade de justiça à ré e deram parcial provimento ao seu
recurso; negaram provimento ao recurso adesivo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-75.2016.8.26.0564 -Voto no 40.013
2
VOTO No
: 40.013 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1004152-75.2016.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.
: JOSELIA ESTEVAN DE JESUS
APDO.
: HENRIQUE REBIZZI DE JESUS MACIEL
CLÁUSULA PENAL Trespasse Falta de pagamento
das parcelas mensais ajustadas
Inadimplência
confessada pela ré Cláusula penal moratória incidente
Impossibilidade de cobrança cumulativa do montante
ainda não quitado, pois autor pediu a rescisão do
contrato Condenação da ré ao pagamento da quantia
de R$ 12.000,00, valor atribuído ao mobiliário retido
pelo autor
Compensação postulada na exordial e
deferida na r. sentença Apelação improvida.
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Declaração de
hipossuficiência financeira e de isenção da declaração de
imposto de renda, acompanhadas de documentos que
apontam para situação de inadimplência da autora
Benesse concedida
Apelação parcialmente provida
para esse fim.
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
Pretensão do
recurso principal para que a base de cálculo se dê sobre
o valor da cláusula penal, e não sobre o valor da causa
Acolhimento Havendo condenação, esse o valor a ser
considerado e não o da causa
Recurso principal
provido em parte.
RECURSO ADESIVO
Pretensão à conversão das
prestações inadimplidas, no valor de R$ 45.872,73, em
obrigação
de
indenizar

Impropriedade

Comportamento contraditório do recorrente Após o
inadimplemento substancial da ré, o autor buscou a
rescisão do contrato, sendo-lhe vedado exigir o
adimplemento das prestações pecuniárias pactuadas e
ainda não pagas Recurso não provido.
Dispositivo: deferiram a gratuidade de justiça à ré e
deram parcial provimento ao seu recurso; negaram
provimento ao recurso adesivo.
Recursos de apelação interpostos por Joselia Estevan
de Jesus e Henrique Rebizzi de Jesus Maciel dirigidos à r. sentença
proferida pelo Exmo. Dr. Anderson Fabrício da Cruz, MM. Juiz de Direito
da E. 6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, que julgou
parcialmente procedente o pedido deduzido por Henrique para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-75.2016.8.26.0564 -Voto no 40.013
3
resolução do contrato por culpa exclusiva de Joselia .
Entendeu o i. Magistrado sentenciante faltar prova do
distrato do trespasse, ônus que incumbia à ré. Por outro lado, o
inadimplemento do contrato restou incontroverso, pois admitido na
contestação e confessado pela ré em seu depoimento pessoal, o que
autoriza a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do CC, bem como
a incidência da cláusula penal prevista na avença. Consignou que o valor
arbitrado pelas partes a esse título (R$ 12.000,00) é suficiente para
ressarcir os prejuízos do autor. Contudo, tal como postulado na exordial, o
montante deverá ser compensado com o valor da mobília recuperada no
importe de R$ 12.000,00. Assim, a dívida oriunda da cláusula penal já se
encontra quitada (fl. 545-550).
Em razões recursais a demandada postulou a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, busca a isenção de
honorários advocatícios ou sua redução, aduzindo que embora se tenha
reconhecido a parcial procedência, foi a ré quem se logrou vitoriosa em
relação à multa contratual, pois ela já estava quitada pela compensação
ainda antes do ingresso da lide. Imperiosa, pois, a aplicação do art. 86 do
CPC15. Subsidiariamente, pleiteia que se tome por base de cálculo o valor
da cláusula penal, e não sobre o valor da causa (fl. 551-562).
Juntou documentos em fl. 563-569.
Contrarrazões em fl. 583-586.
Recorre adesivamente o autor buscando a conversão
das prestações inadimplidas, no valor de R$ 45.872,73, em obrigação de
indenizar. Defende, ainda, a inaplicabilidade da compensação, devendo
ser paga integralmente a multa contratual (fl. 587-591).
Resposta recursal em fl. 594-600 pelo indeferimento
dos benefícios da justiça gratuita ao autor e improvimento do adesivo,
especialmente porque o demandante não teve qualquer prejuízo.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 19 de outubro
de 2018, sendo distribuído o recurso a este Relator em 13 de novembro
daquele ano (fl. 603).
Joselia concordou com o julgamento virtual (fl. 604).
Intimada para demonstrar a alteração de sua situação
econômico-financeira (fl. 605), a ré trouxe os documentos de fl. 610-614,
sobre os quais o autor não se manifestou, embora regularmente intimado
(fl. 615).
Os autos retornaram conclusos aos 13 de maio de 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-75.2016.8.26.0564 -Voto no 40.013
4
(fl. 618).
É o relatório.
O recurso principal é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 6 de março de
2018 (fl. 581-582), considerando-se publicada no dia 7 de março (quarta-
feira).
Iniciada a contagem da quinzena legal no dia 8, o
prazo para interposição do recurso encerrou-se no dia 28 de março, que
recaiu numa quarta-feira. Como alertado pela ré em suas razões
recursais, neste dia houve indisponibilidade do sistema, motivo pelo qual
o prazo restou prorrogado para o dia 2 de abril (segunda-feira), anotando-
se que nos dias 29 e 30 de março, Endoenças e Paixão, respectivamente
(CSM n. 2.457/2017), houve suspensão do prazo recursal.
O autor foi intimado em 17 de abril de 2018 para
oferecer contrarrazões (fl. 575) e dez dias depois protocolou o recurso
adesivo (fl. 587). Dentro, pois, do prazo legal.
I JUSTIÇA GRATUITA
Anote-se a possibilidade de concessão dos benefícios
da justiça integral e gratuita às pessoas naturais, conforme dicção
expressa na nova legislação processual civil (art. 98, caput ).
A Constituição da República estabelece em seu artigo
5o, inciso LXXIV, “que o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ao tratar da
questão, a expressão utilizada pela Constituição Federal se mostra
genérica, isto é, não faz distinção entre pessoa natural e pessoa jurídica.
Desse modo, entende-se que a previsão constitucional inclui tanto a
pessoa natural como a pessoa jurídica de direito privado do benefício da
assistência jurídica, exigindo apenas que, para obter essa benesse, seja
provada pela pessoa jurídica a sua situação econômica de não poder
atender ao custeio das despesas processuais decorrentes da defesa dos
seus interesses em Juízo.
Conforme anotou o eminente e saudoso Juiz Frank
Hungria, em eu voo proferido no Agravo de Instrumento n. 1.078.197-2,
citando o Professor José Cretella Júnior, “A miserabilidade, pobreza ou
insuficiência de recursos não se presume. Prova-se. Provada, porém, por
qualquer dos meios em Direito permitidos, a condição do requerente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-75.2016.8.26.0564 -Voto no 40.013
5
passa ela a ter
ato vinculado ou predeterminado do Direito
Administrativo
direito subjetivo público, oponível, em abstrato, ao
Estado e, em concreto, ao juiz da causa, de exigir advogado gratuito e o
não pagamento de custas, taxas, emolumentos, selos, não podendo o
magistrado e, depois, o tribunal deixar de processar o feito” (Comentários
à Constituição de 1988, Forense Universitária, 1989, II/820).
Para a pessoa natural a lei exige tão somente a
simples declaração de não poder arcar com as custas do processo, em
atenção à exigência legal prevista no artigo 4o, da Lei no 1.060/50:
A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de
que não está em condições de pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família.
§ 1o Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais.
No caso concreto, a apelante trouxe aos autos
declaração de hipossuficiência financeira (fl. 563), cópia da carteira de
trabalho que demonstra a situação de desemprego desde o ano de 2006 (fl.
564-566), prova documental da situação de inadimplência (fl. 567-569 e
611-614) e declaração de que é isenta da declaração de imposto de renda
(fl. 610), fato confirmado pelo Relator no endereço eletrônico da Receita
Federal, a qual informa a inexistência de IRPF em sua base de dados
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/ind
ex.asp).
Neste contexto, forçosa a concessão do benefício da
justiça gratuita, dispensando-se a suplicante do preparo.
No que tange à benesse postulada pelo autor, se vê em
fl. 580 que o advogado do demandante foi indicado pela Defensoria
Pública paulista por força de convênio firmado com a OAB/SP, anotando-
se que é aquela instituição responsável pela triagem das pessoas que
fazem jus ao benefício, mediante observância de critérios objetivos.
Não cabe a este órgão colegiado, portanto, rever a
concessão da benesse.
Com esses fundamentos, concede-se o benefício da
justiça gratuita à ré e mantém-se a benesse concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-75.2016.8.26.0564 -Voto no 40.013
6
II CLÁUSULA PENAL E COMPENSAÇÃO
Dispõe a Cláusula 8a do contrato de compra e venda
que caso alguma das partes descumprisse o disposto nas cláusulas
estabelecidas no instrumento, deveria pagar multa correspondente a 20%
do valor da venda do estabelecimento empresarial (fl. 24).
A respeito da cláusula penal, lecionam Pablo Stolze
Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:
A cláusula penal é um pacto acessório, pelo qual as partes
de determinado negócio jurídico fixam, previamente, a
indenização devida em caso de descumprimento culposo da
obrigação principal, de alguma cláusula do contrato ou em
caso de mora.
Em
outras
palavras,
a
cláusula
penal,
também
denominada pena convencional, tem a precípua função de
pré-liquidar danos, em caráter antecipado, para o caso de
inadimplemento
culposo,
absoluto
ou
relativo,
da
obrigação.
(...)
Basicamente, podemos atribuir duas finalidades essenciais
à cláusula penal: a função de pré-liquidação de danos e a
função intimidatória.
A primeira decorre de usa própria estipulação: a pena
convencional pretende indenizar previamente a parte
prejudicada pelo inadimplemento obrigacional. A segunda
função, não menos importante, atua muito mais no âmbito
psicológico do devedor, influindo para que ele não deixe de
solver o débito, no tempo e na forma estipulados.
(Manual de Direito Civil , São Paulo, Saraiva, 2017, p. 381).
A cláusula penal pode ser estipulada exclusivamente
para o caso de descumprimento da obrigação principal (cláusula penal
compensatória) ou para o caso de haver infringência de qualquer das
cláusulas do contrato, ou inadimplemento relativo mora, a denominada
cláusula penal moratória.
Se a cláusula penal for instituída para o caso de
inadimplemento
relativo
da
obrigação
(mora)
ou
infringência de determinada cláusula contratual, objetivou-
se, com isso, apenas a pré-liquidação de danos decorrentes
do atraso culposo no cumprimento da obrigação ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-75.2016.8.26.0564 -Voto no 40.013
7
descumprimento de determinada cláusula estipulada, de
forma que, por óbvio, seu valor pecuniário deverá ser
menor do que aquele que seria devido se se tratasse de
cláusula compensatória por inexecução total da obrigação.
Nesses casos, tratando-se de cláusula penal moratória, o
Código Civil admite que o credor cumulativamente exija a
satisfação
da
pena
cominada,
juntamente
com
o
cumprimento da obrigação principal (art. 411 do CC/2002).
(opus cit., p. 384).
Em que pese a possibilidade, em tese, de cobrança
conjunta da multa contratual e a satisfação da obrigação principal, no
caso concreto, depois do inadimplemento substancial da ré, buscou o autor
a rescisão do contrato.
Ora, se o autor busca a rescisão do contrato de compra
e venda, não pode exigir o adimplemento das prestações pecuniárias
pactuadas e ainda não pagas.
Assim, no caso concreto, somente é exigível a cláusula
penal moratória, no valor de R$ 12.000,00 (20% de R$ 60.000,00).
No tocante à compensação, melhor sorte não merece o
recorrente adesivo, pois já na exordial afirmara que aceitava que parte da
dívida fosse paga com a mobília que a ré deixou no salão (fl. fl. 7, último
parágrafo, e fl. 8), à qual atribuiu o valor de R$ 12.000,00.
Seu inconformismo com a compensação determinada
na r. sentença constitui comportamento contraditório, prevalecendo sua
pretensão inicial.
III VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Não há justificativa ou permissivo legal para isentar a
ré do pagamento de honorários advocatícios ao advogado do autor, cujo
montante tem natureza alimentar.
Tampouco não se vislumbra sucumbência mínima da
autora, pois sucumbente em relação ao pedido de rescisão contratual e à
incidência da cláusula penal.
Há, pois, sucumbência recíproca, tal como consignado
na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004152-75.2016.8.26.0564 -Voto no 40.013
8
Procede, porém, o pedido de alteração da base de
cálculo.
Pontua-se que havendo valor da condenação
R$
12.000,00 , não se toma como base o valor da causa.
Neste ponto, portanto, prospera o recurso da ré.
IV DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso
adesivo e dá-se parcial provimento ao apelo principal apenas para
conceder os benefícios da justiça gratuita à ré e determinar que os
honorários advocatícios incidam sobre valor da condenação (R$
12.000,00).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR